Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA PELO SISBAJUD MENOS DE 02 (DOIS) MESES APÓS A REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O SISBAJUD foi implantado no âmbito do Poder Judiciário em substituição ao BACENJUD, destinando-se à localização e bloqueio de ativos de devedores mediante ordens judiciais endereçadas às instituições componentes do Sistema Financeiro Nacional. 1.1. Todavia, o novo sistema não operou uma ampliação tão significativa das bases de pesquisa ou benéfica a ponto de autorizar a repetição de consulta após o transcurso de curto espaço tempo desde a diligência promovida no anterior. 1.2. Com efeito, a simples substituição do sistema não é fundamento por si só idôneo à autorizar a reteiração de consultas, o que poderia comprometer a própria eficiência da atividade jurisdicional.
2. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros, mesmo com a substituição de sistemas, deve atender ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto que demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Recurso não provido.